Tribunal: TJES
Processo: 5006187-78.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006187-78.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS GAMA DO SACRAMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
ORDINÁRIA
–
COMPRAS REALIZADAS COM
UTILIZAÇÃO DE
CARTÃO E
SENHA –
TRANSAÇÕES DE ACORDO COM O PERFIL DO CLIENTE -
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela súmula nº 297 STJ.

2. Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

3. Restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do cartão e senha. Dessa forma, incumbiria ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas no caso em comento.

4 - A alegação de que as compras deveriam ser bloqueadas em razão da divergência com o perfil do cliente não se sustenta, porquanto os extratos apresentados com a contestação revelam que o apelante, durante os anos de 2019 e 2020, realizou sucessivas transações similares.

5 - Não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar.

6 - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006187-78.2022.8.08.0030

APELANTE
:
JOÃO CARLOS GAMA DO SACRAMENTO

APELADO
:
BANCO
DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por João Carlos Gama do Sacramento em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 9790641 afirma o apelante, em síntese, que não realizou as transações impugnadas, sendo estas divergentes de seu histórico e perfil de consumo.

Defende que houve falha na prestação do serviço, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Em sua exordial, narrou o apelante que possui um cartão de crédito vinculado ao banco apelado e, no período em que ficou recluso na penitenciária de Linhares, foram feitas diversas compras em seu cartão de crédito, inclusive em outros estados.

Alega que, estando no regime semiaberto, não poderia ter realizado ditas transações, devendo ser reparados os prejuízos materiais e morais suportados.

A sentença rejeitou a pretensão autoral e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Como se sabe, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela súmula nº 297 STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

No caso em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do cartão e senha.

Dessa forma, incumbiria ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas no caso em comento.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Ademais, a alegação de que as compras online deveriam ser bloqueadas em razão da divergência com o perfil do cliente não se sustenta, porquanto os extratos apresentados com a contestação revelam que o apelante, durante os anos de 2019 e 2020,
realizou sucessivas transações similares
.

Em suma, não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar, tal como verificado na hipótese.

Entendimento contrário acabaria impondo à instituição financeira obrigação impossível, ou seja, impedir a realização de transações bancárias usuais mesmo com a utilização de cartão e senha que, como se sabe, são de uso pessoal e intransferível.

Assim já decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se as transações bancárias questionadas ocorreram por falha no serviço prestado pela instituição financeira ou por culpa exclusiva do consumidor.
2. O fato das transações impugnadas pelo autor terem sido realizadas com cartão magnético e uso de senha pessoal não geram responsabilidade para o banco, pois o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do consumidor, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048. Rlatora Des. Subst. Paula Cheim Jorge. Data do julgamnto 19/07/2023).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)